Tribunal: CARF
Processo: 11128.720856/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720856/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.021 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/04/2014
DA EFICÁCIA SUBJETIVA DA AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA.
Nos termos do Recurso Extraordinário 573.232 (Tema 82 da repercussão
geral), com decisão publicada em 19/09/2014, (i) a previsão estatutária
genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na
defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda
que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; e (ii) as balizas subjetivas do título judicial, formalizado
em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo
de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Nos termos do Recurso Extraordinário 612.043 (Tema 499 da repercussão
geral), com decisão publicada em 06/10/2017, a eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
MULTA REGULAMENTAR / ISOLADA. INFORMAÇÕES A DESTEMPO.
PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
A Justiça Federal de São Paulo proferiu, em 21/08/2023, decisão no
procedimento comum cível no 0005238-86.2015.4.03.6100, ação proposta por
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DAS
EMPRESAS
TRANSITÁRIAS,
AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E
OPERADORES INTERMODAIS - ACTC, no sentido de afastar a hipótese de
configuração da denúncia espontânea.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720856/2017-31
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720856/2017-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de suspensão do processo administrativo e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107, IV,
“e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB).
2. Segundo a autoridade autuante, o interessado, no papel de desconsolidador de carga
marítima procedente do exterior, inseriu no sistema SISCOMEX-CARGA informações
de sua responsabilidade relativas à desconsolidação de carga sem observar a
antecedência mínima de 48 horas da atracação, nos termos da IN RFB 800/07,
configurando prestação extemporânea de informação.
3. Em defesa, alega o interessado a exclusão de ilicitude por denúncia espontânea;
4. Consta nos autos que o interessado ajuizou, mediante entidade representativa da qual
é associado, a Ação Ordinária com Antecipação de Tutela n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo em que pleiteia o
descabimento da multa em tela em casos de prestação de informação nos termos da IN
RFB 800/07 antes de ato de ofício da fiscalização aduaneira, com base no cabimento da
denúncia espontânea.
A 21a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 22/11/2017, por unanimidade
de votos, não conheceu da Impugnação, mantendo totalmente o crédito lançado. Foi
exarado o Acórdão no 16-80.744, às fls. 99/100, com Ementa dispensada, conforme o art. 3o, I,
da Port. RFB no 2724/2017.
Posteriormente, a própria 21a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de
28/02/2018, por unanimidade de votos, anulou o Acórdão no 16-80.744 e julgou a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720856/2017-31

Impugnação improcedente, mantendo totalmente o crédito lançado. Foi exarado o Acórdão
no 16-81.594, às fls. 104/106, com Ementa dispensada, conforme o art. 3o, I, da Port. RFB no
2724/2017.
A anulação do Acórdão no 16-80.744 foi decidida com base no seguinte
argumento:
RELATÓRIO
(...)
5. Observe-se que esta turma já havia decidido, por meio do Ac. 16-80.744, de
22/11/2017, não tomar conhecimento da impugnação em razão da concomitância entre
este processo administrativo e a citada ação judicial. Porém, notou a unidade
preparadora que aquela decisão era incompatível com a possibilidade de recurso
voluntário inadvertidamente citada naquele acórdão, devolvendo o processo a esta
turma para providências, que são a anulação daquele e o proferimento de um novo
corrigido, conforme o art. 21, §1o, da Port. MF 341/2011.
Voto
Inocorrência da concomitância
6. Aproveitando-se a oportunidade, reanalisou-se a questão da concomitância e se
concluiu que esta inocorre, pois inexiste coincidência de partes entre a citada ação
judicial e este processo.
7. Diz o Parecer PGFN/CRJ 269/2015, itens 199.12 e 199.13, com base no § único do
art. 2o-A da Lei 9494/1997, que, em se tratando de “ação ordinária” coletiva ajuizada
por entidade associativa (salvo sindicato atuando em favor de toda uma categoria
profissional), somente se considera representados aqueles que eram filiados na data
da propositura da ação, referidos na relação nominal que obrigatoriamente deve
instruir a petição inicial.
8. Tal hipótese não se observa no caso em tela, pois o nome do interessado não consta
na relação que instruiu a ação citada, conforme cópia às fls. 15-61 do processo
administrativo de acompanhamento judicial (PAJ) 10711.726240/2015-60.
9. Logo, conhece-se da impugnação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do segundo Acórdão da DRJ em
07/06/2018 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 114),
apresentou Recurso Voluntário em 14/06/2018, às fls. 117/125.
Esta Turma do CARF, embora com composição distinta, resolveu converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3402-002.713 (fls. 134/139),
exarada na Sessão de 23/09/2020:
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem, para que a Recorrente seja intimada a comprovar que
autorizou a Associação a litigar em seu nome, e que era beneficiaria da referida
ação por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial
responsável pela decisão na ação coletiva.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720856/2017-31

O processo retornou a este Conselho com Despacho de Encaminhamento à fl. 147,
emitido em 19/01/2022, verbis:
Cumprida a resolução Carf, fls. 134/139, que converteu o julgamento em diligência para
intimação, nos termos ali encerrados, retorno o presente para prosseguimento,
acrescentando que foi dada ciência do documento e prazo para manifestação, conforme
consta dos autos, todavia, não houve resposta até a presente data.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
O recorrente, em sede de preliminar, alega que está sob o manto de uma decisão
liminar exarada pelo juízo da 14a Vara Federal de São Paulo no processo no
00052388620154036100, o qual determinou a suspensão de toda e qualquer punição relativa à
multa aqui discutida, litteris:
Antes de adentrarmos nas questões de mérito mister se faz direcionarmos para o caso
em tela as luzes do Poder Judiciário no tocante a uma decisão que congela, estagna
qualquer tentame por parte da Autoridade Alfandegária em punir a Recorrente.
Vale lembrar que a ora Recorrente está sob o manto de uma decisão liminar exarada
pelo juízo da 14 Vara Federal de São Paulo processo 00052388620154036100 o qual
determinou a suspensão de toda e qualquer punição relativa a multa aqui guerreada,
conforme texto abaixo:
(...)
Assim, nada resta senão aguardar a decisão do competente Mandado de Segurança para
que não haja qualquer descumprimento de ordem judicial e consequentemente as
punições que poderão sobrevir, afinal estamos em um Estado democrático de direito e a
palavra do órgão judicial julgador deve prevalecer sobre qualquer decisão
administrativa.
Conforme consta do Relatório deste voto, esta Turma resolveu converter o
julgamento em diligência, para sanar dúvida relativa a este tópico do recurso, no caso, intimando
o recorrente a comprovar que autorizou a Associação a litigar em seu nome e que era
beneficiaria da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão
judicial responsável pela decisão na ação coletiva.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720856/2017-31

As informações solicitadas na Resolução no 3402-002.713 tinham por objetivo
verificar o cumprimento do quanto decidido pelo STF no julgamento, com repercussão geral, do
RE 573.232 (Tema 82, publicação em 19/09/2014) e do RE 612.043 (Tema 499, publicação em
06/10/2017). Foram fixadas as seguintes teses:
Tema 82
"I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo,
de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização
expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial."
Tema 499
"A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento"
Também consta do Relatório que o recorrente, apesar de intimado da Resolução
deste CARF, não apresentou a documentação solicitada.
Nestes termos, entendo que não restou comprovado que o recorrente seria parte na
ação coletiva, na posição de substituído processual. Logo, confirmo a decisão da DRJ sobre a
inexistência de concomitância entre as instâncias administrativa e judicial. E, ao mesmo tempo,
confirmo também que a decisão judicial indicada pelo contribuinte não suspende a exigibilidade
do crédito tributário aqui discutido.
A única razão para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a
interposição do presente Recurso Voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72. De
qualquer sorte, mesmo que a decisão judicial tivesse o efeito pretendido pelo recorrente, ressalto
que não haveria impedimento ao julgamento da causa, nos termos do art. 62, § único, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança,
do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido
pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso
deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Aliás, vale destacar, em obter dictum, que, além do recorrente não ter comprovado
que esteja alcançado por qualquer decisão no procedimento comum cível no 0005238-
86.2015.4.03.6100, a referida ação judicial foi julgada em 21/08/2023, com a seguinte decisão,
verbis:
Por outra perspectiva, em relação às infrações da legislação tributária, por
descumprimento de obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da
denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Note-se que, no caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. É logicamente incompatível com o transcurso do prazo
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720856/2017-31

para a prestação das informações a possibilidade de que sejam sanadas posteriormente
às consequências do ilícito, pois pressupõe-se que já ocorreu prejuízo ao poder de
polícia aduaneiro, que não teve conhecimento tempestivo, acerca dos bens que integram
a cadeia do comércio exterior, inviabilizando o exercício, em período próprio, do
efetivo controle.
Portanto, ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a conduta, de
todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea à hipótese.
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência sobre o tema:
(...)
Por todos esses fundamentos, é pacífico o entendimento no sentido da possibilidade de
responsabilização do agente de carga ou marítimo pela infração prevista no art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei n.o 37/66, afastada a hipótese de configuração da denúncia
espontânea.
Percebe-se que, embora a parte autora tenha alegado que se trata de mera retificação de
informações, por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno, as
informações exigidas que passam a constar intempestivamente no sistema configura a
infração.
Irrelevante, assim, que as informações corretas tenham sido prestadas posteriormente,
pois, consoante explicitado, descabida a denúncia espontânea nas infrações à legislação
tributária que prevê obrigações acessórias autônomas.
Nesse ponto, verifico que a solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016,
por excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação para os casos de alteração
ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação restritiva.
Extrai-se, dos fundamentos do referido ato administrativo acima transcrito, que a
solução proferida na Consulta se aplica às retificações que “podem ser necessárias
no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior” (id 13519151,
pág. 225), ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de
mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
Não comprovada essa peculiar situação, no que se refere à retificação dos dados
inseridos no Siscomex, não se observa ilegalidade no ato vinculado da autoridade
aduaneira que aplica a multa por infração prevista na alínea "e" do inciso IV, do art.
107, do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pela Lei 10.833/2003.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
revogando a decisão de antecipação da tutela (id 13519151, pág. 56-60).
Condeno a parte autora a arcar com as custas e a pagar honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§2o e
3o, do Código de Processo Civil.

III – DO MÉRITO
Alega o contribuinte que deve ser aplicado ao caso o instituto da denúncia
espontânea, com base nos seguintes argumentos, verbis:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720856/2017-31

Melhor sorte não assiste ao ilustre julgador quando adentramos às questões meritórias,
pois sua lavra, nascida de um funcionário de carreira da Receita Federal, certamente não
se afasta dos interesses da União em trazer aos seus cofres recursos extras através da
aplicação de penalidades extremamente pesadas sob o ponto de vista das circunstancias
que permeiam o caso.
(...)
Apenas para relembrar pedimos a devida vênia para trazer a este arrazoado os textos
legais objeto dos argumentos:
(...)
Quando cumpre com sua obrigação, mesmo que a destempo, não deverá ser autuada,
nem deveria, pois há nesse momento a denúncia espontânea faz-se presente, instituto
que assim a doutrina define: (SIC)
O Código Tributário Nacional define que as obrigações tributárias dividem-se em
principais e acessórias, conforme art. 113 e seus parágrafos. As obrigações acessórias,
também chamadas de deveres formais ou instrumentais, estão compreendidas no artigo
citado, correspondendo às condutas de fazer ou não fazer, sendo seu descumprimento
sujeito a penalidades pecuniárias. Sua finalidade é facilitar a fiscalização e, por
conseguinte, a arrecadação.
A doutrina tributarista pátria entende que a denúncia espontânea é aplicável, também, ao
inadimplemento de obrigações tributárias formais ou acessórias, fundamentando o
entendimento, essencialmente, na interpretação literal do art. 138 do CTN, que aduz que
"responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for
o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora".
Com efeito, a expressão "se for o caso" abriria a possibilidade de denúncia espontânea
em situações onde não há pagamento de tributo, o que corresponderia às obrigações
formais.
(...)
É sabido que o descumprimento de obrigação principal impõe além do pagamento do
tributo não pago, e do pagamento dos juros e da correção monetária a inflação de uma
multa, comumente chamada de moratória ou de revalidação e que o descumprimento de
obrigação acessória acarreta tão somente a imposição de uma multa disciplinar,
usualmente conhecida pelo apelido de 'isolada'. Assim, pouco importa ser a multa
isolada ou de mora. A denúncia espontânea opera contra as duas. (POLONI, Antonio S.
Denúncia espontânea, multa de mora e o parcelamento de débito. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/1340>. Acesso em 31 jul. 2013).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região se posicionou sobre o tema no seguinte
sentido:
(...)
Contudo, apesar da irresignação do contribuinte, a matéria já se encontra
pacificada na instância administrativa, nos termos da Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720856/2017-31

Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.

IV – DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de suspensão do processo
administrativo e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 158
DF CARF MF
Original